Tribunal: TJSP
Processo: 2084832-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão que recebeu os embargos sem a suspensão da execução. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência dos requisitos legais por não estar demonstrada a probabilidade do direito da embargante e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Aplicação dos arts. 300 e 919, § 1o do CPC. Recurso que atendeu aos pressupostos processuais para o seu

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão que recebeu os embargos sem a suspensão da execução. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência dos requisitos legais por não estar demonstrada a probabilidade do direito da embargante e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Aplicação dos arts. 300 e 919, § 1o do CPC. Recurso que atendeu aos pressupostos processuais para o seu conhecimento, nos termos do art. 1.016 do CPC. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.